Tribunal: TJSP
Processo: 2162252-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162252-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravado BENEDITO ROBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 24323 jv fco
2
VOTO No 24323 JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162252-18.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS - FORO DE PENÁPOLIS - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO YUKIO MISAKA
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: BENEDITO ROBERTO DOS SANTOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Obrigação de fazer.
Execução de multa. Cabimento. Exclusão da reserva de margem
consignável não providenciada. Descumprimento demonstrado.
Excesso de execução não verificado. Rejeição da impugnação
mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Art. 252
RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 12/13), que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de execução de multa por
descumprimento de obrigação de fazer.
Sustenta o agravante, em suma, que consoante documentação
carreada aos autos, restou demonstrado o cumprimento da obrigação de fazer,
consistente na exclusão da reserva de margem consignável do benefício do agravado,
conforme acordo homologado entre as partes. Pugna, subsidiariamente, pela
expedição de ofício ao INSS para que cumpra a exclusão da RMC.
Efeito suspensivo indeferido, recurso tempestivo, preparado e
respondido.
VOTO
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença de cobrança de
multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, que foi rejeitada, nos
seguintes termos: (fls. 12, a partir do 5o §).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 24323 jv fco
3
Trata-se de cumprimento de sentença que homologou, em 20/11/2019
(fl. 07), acordo firmado entre as partes em 05/11/2019 (fls. 04/06),
segundo o qual o executado deveria cancelar e liquidar o contrato, cuja
inexistência já havia sido declarada pela sentença prolatada às fls.
190/193 dos autos principais.
O executado afirma que já cumpriu a obrigação de cancelar o contrato,
com base em tela tirada de seus sistemas (fl. 27). Contudo, para que
se considere que cumpriu devidamente a obrigação, necessário que tal
cancelamento tenha se dado efetivamente perante o INSS, que é o
responsável pelos descontos diretamente no benefício do exequente.
A tela trazida é prova unilateral e que não tem o condão de demonstrar
que a exclusão perante o INSS foi levada a efeito.
Nesse ínterim, argumenta o executado que também faz prova da
exclusão o extrato do INSS trazido pelo exequente e colacionado na
impugnação à fl. 27. Todavia, de tal excerto nota-se que o contrato está
apenas suspenso e tal suspensão data de 01/11/2019, anteriormente
ao acordo e à respectiva sentença homologatória.
Tanto é assim que, no extrato do INSS, logo abaixo do contrato
destacado pelo executado, nota-se que outro contrato do mesmo banco
tem o status de "excluído".
Assim, não é possível afirmar que o executado cumpriu com a
obrigação assumida no acordo, de excluir o contrato de crédito
consignado, razão pela qual se justifica o presente cumprimento de
sentença, bem como a multa imposta.
O agravante se obrigou, em acordo homologado, a excluir a reserva de
margem consignável de empréstimo consignado fraudulento em nome do agravado.
Com efeito, os documentos que acompanharam o requerimento de
cumprimento de sentença, consoante acima narrado, comprovam o descumprimento,
pelo agravante da obrigação de fazer, ao contrário do que se sustenta nas razões do
presente recurso.
Tocante ao pedido subsidiário, de expedição de ofício ao INSS, a
questão não foi apreciada pelo juízo a quo, sendo inviável, assim, a análise, uma vez
que esta instância meramente revisora não pode, per saltum, apreciar tema não
analisado em primeiro grau, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
Em suma, nenhum reparo comporta a respeitável decisão da lavra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162252-18.2020.8.26.0000 -Voto no 24323 jv fco
4
eminente magistrado a quo MARCELO YUKIO MISAKA, cujos fundamentos são
adotados como razões de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator